Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DURAÇÃO DA PARCERIA COMERCIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos aclaratórios anteriores para, distinguindo a contradição apontada, prestar esclarecimentos e modificar o resultado do julgamento da apelação, a fim de excluir a responsabilidade do então embargante pelos danos advindos da operação cambial realizada após o encerramento da parceria comercial e, consequentemente, afastar a majoração dos honorários advocatícios.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
4. Recurso conhecido e desprovido.